Tribunal: TJMT
Processo: 1033937-14.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033937-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ENRIQUE ISRAILEV - CPF: 122.553.138-12 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), CARLOS ENRIQUE ISRAILEV - CPF: 122.553.138-12 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO LIMITADA A 10%. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR APÓS IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por CARLOS ENRIQUE ISRAILEV e GINCO URBANISMO LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de R$ 96.564,33, autorizando a retenção de 10%, corrigido monetariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a majoração da retenção para 25% dos valores pagos, conforme requerido pela ré;

(ii) Determinar a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e IPTU, considerando a imissão na posse do imóvel;

(iii) Estabelecer se houve abuso na retenção dos valores pagos, configurando danos morais;

(iv) Decidir sobre a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da retenção de 10% sobre os valores pagos respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 543, que admite retenção entre 10% e 25%, conforme o caso concreto.

As taxas condominiais e o IPTU são de responsabilidade do adquirente após a imissão na posse, nos termos da jurisprudência consolidada. No entanto, a ausência de prova robusta sobre o período exato de posse e os valores alegados inviabiliza a retenção pleiteada pela ré.

Não há comprovação de retenção abusiva ou conduta ilícita que cause ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A retenção de 10% dos valores pagos pelo promitente comprador que deu causa à rescisão contratual observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ e circunstâncias do caso concreto.

A ausência de comprovação robusta acerca do período de posse e do valor exato das despesas impede a dedução de IPTU e taxas condominiais do montante a ser restituído.

A controvérsia oriunda de rescisão contratual e seus desdobramentos patrimoniais não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do requerente.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte que os alega, nos termos do art. 373 do CPC, sendo inviável a declaração de nulidade de cobrança de IPTU e taxas condominiais sem suporte probatório suficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto por ambos litigantes:
CARLOS ENRIQUE ISRAILEV
e
GINCO URBANISMO LTDA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 230560691),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenou a parte ré a restituir à parte autora o valor efetivamente pago, no montante de R$ 96.564,33 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), autorizando a retenção de 10% (dez por cento) do referido valor a título de multa contratual. Determinou-se que o saldo remanescente deve ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

Por ter decaído na maior parte, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante GINCO URBANISMO LTDA em suas razões
(ID.

230560693) alega que a retenção aplicada de 10% é inadequada e solicita sua majoração para 25%, uma vez que, no presente caso, a rescisão por culpa do adquirente.

Aduz que a sentença deve ser reformada para autorizar a dedução de valores referentes a IPTU (R$ 45.000,00) e taxas condominiais (R$ 44.350,00), pois são de responsabilidade do recorrido, conforme o art. 67-A, §2º, da Lei 4.591/1964, bem como a natureza propter rem dessas obrigações transfere a responsabilidade ao adquirente enquanto estiver na posse do imóvel. Destaca que, em razão de ação de cobrança do condomínio, foi compelida a pagar tais débitos, incluindo o período de posse do recorrido.

Requer a reforma da sentença para autorizar a retenção de 25% dos valores pagos pelo recorrido; permitir a dedução das despesas referentes a IPTU e taxas condominiais sobre o saldo a ser restituído.

O apelante CARLOS ENRIQUE ISRAILEV em suas razões
(ID. 230560697) alega que não foi imitido na posse do imóvel, razão pela qual não deveria arcar com despesas como taxas de condomínio e IPTU, reiterando que tais encargos são de responsabilidade do possuidor do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Argumenta que a cláusula contratual que transfere essas obrigações antes da posse é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade das cobranças de taxas de condomínio e IPTU realizadas sem a imissão na posse do imóvel e condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, diante da retenção ilegal prolongada de valores.

Contrarrazões sob ID. 230560703 e ID. 230560702, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por CARLOS ENRIQUE ISRAILEV contra GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o objetivo de obter a rescisão do contrato firmado entre as partes, devolução dos valores pagos, declaração de nulidade de cobranças de IPTU e taxas de condomínio, condenação por danos morais e outros pedidos subsidiários.

Consignou o magistrado de 1º grau em sentença:

(...)

É incontroverso que as partes firmaram, em 1º.06.2010, Contrato de Venda e Compra, objetivando a parte autora a aquisição de uma unidade habitacional, no empreendimento denominado Condomínio Florais dos Lagos.

Por motivo particular, houve uma frustação do negócio pela parte autora, e segundo entendimento jurisprudencial “não há óbice à iniciativa do promitente comprador inadimplente de pleitear a rescisão do contrato em razão de estar impedido de continuar a honrar com o pagamento das parcelas”
(STJ - AgRg no Ag n. 775245/RJ , Min. Fernando Gonçalves).

Nota-se que o contrato realmente já foi rescindido (Id. 27985246).

Vê-se pelo documento de Id. 22258419 que a parte autora realmente efetuou o pagamento para a parte ré no valor de R$ 96.564,33.

O Superior Tribunal de Justiça assegura que em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter apenas parte do valor efetivamente pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento),
para que não ocorra enriquecimento sem causa, considerando que a construtora poderá vender novamente o imóvel em questão.

(...)

Vê-se que em contestação, a ré defende a multa em 10%, assim, deverá haver retenção pela ré de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, de forma atualizada, vez que a requerida poderá colocar o imóvel novamente à venda
, valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não concretização do contrato firmado com a autora, conforme o entendimento da corte superior.

(...)

Com relação à taxa de condomínio e IPTU, segundo entendimento jurisprudencial, tal encargo é de responsabilidade da parte adquirente apenas após a entrega das chaves, e no caso de loteamento, após ser imitido na posse e autorizado a construir.

(...)

No caso, em que pese não haver dúvida de que o autor realmente tenha sido imitido na posse do imóvel, segundo cópia do acórdão acostado no Id. 27985259, é certo que
a parte requerida não comprovou com exatidão tal período, eis que não consta documento acerca da entrega das obras
, a qual estava prevista para 30.04.2011 (cláusula 13ª, Id. 27985242, pág. 13)
e/ou autorização para o autor construir, bem como não há prova do valor exato do débito de taxa de condomínio e IPTU e que tenha efetuado o pagamento, sobre os quais pretende a retenção
de R$ 45.000,00 e R$ 44.350,00 respectivamente.

Assim, deverá a parte ré promover a devolução do valor pago pelo autor sobre o imóvel, sem prejuízo de pleitear na via própria o que entende devido pela taxa de condomínio e IPTU no período em que o autor detinha a posse do bem.

Aliado a isso, descabe o pedido do autor de restituição do valor pago a título de taxa de condomínio e IPTU
, ademais, sequer comprovou tais pagamentos. Frisa-se que o único comprovante acostado aos autos é o de ITBI (Id. 22258848), sobre o qual assumiu a obrigação (cláusula 13ª).

(...)

Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.
” (g.n).

A tese recursal da parte ré GINCO URBANISMO LTDA reside nas seguintes asserções:

·

Necessidade de majoração da retenção para 25% das quantias pagas, alegando que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do adquirente.

·

Necessidade de dedução de R$ 45.000,00 referentes ao IPTU e R$ 44.350,00 referentes às taxas condominiais, sob o argumento de que tais encargos são de responsabilidade do autor.

A tese recursal da parte autora CARLOS ENRIQUE ISRAILEV reside nas seguintes asserções:

·

Sem a imissão na posse, não pode ser responsável por IPTU e taxas de condomínio, diante da abusividade da cláusula que transfere tais encargos antes da posse.

·

Ocorrência de danos morais pela retenção indevida de valores.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, e, analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor celebrou com a ré um contrato de compra e venda para a aquisição de uma unidade habitacional no Condomínio Florais dos Lagos. Contudo, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu quitar o saldo remanescente, o que motivou a formalização da rescisão contratual.

Restou comprovado na lide que o autor pagou à ré, a título de preço pela unidade, o montante de R$ 96.564,33, cuja restituição foi determinada pelo magistrado, descontando-se uma multa de 10%.

Quanto às taxas de condomínio e ao IPTU, por serem de responsabilidade do adquirente apenas após a imissão na posse, ou em razão de ter sido comprovado o pagamento dessas obrigações, o referido pleito foi julgado improcedente.

Por fim, registrou-se em sentença que a situação descrita não caracteriza lesão extrapatrimonial passível de indenização por danos morais, sendo considerada apenas um mero aborrecimento.

Com efeito, com base nos princípios que regem o direito contratual, a retenção de valores pagos pelo promitente comprador que deu causa à rescisão contratual encontra fundamento nos artigos 421 e 422 do Código Civil. O artigo 421 consagra a função social do contrato, impondo limites ao exercício dos direitos contratuais, enquanto o artigo 422 determina que as partes devem observar os deveres de boa-fé e probidade.

No campo doutrinário infere-se que:

"a culpa pela rescisão deve ser imputada à parte que descumpriu as suas obrigações essenciais, cabendo à outra parte a possibilidade de reter valores, desde que em percentual adequado, para compensar eventuais prejuízos sofridos" (Direito Civil Brasileiro, vol. 3, Editora Saraiva, 2022 - Carlos Roberto Gonçalves).

Nesse espeque, foi editada Súmula 543 pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, é razoável admitir a retenção de parte dos valores pagos pelo promitente comprador como forma de indenização pelas despesas administrativas e prejuízos suportados pelo promitente vendedor em razão do inadimplemento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. RETENÇÃO. PERCENTUAL RETIDO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PARTICULARIDADES DO CASO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes.
(AgInt no AREsp 1537311/SP, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019) (...) ” (STJ - AgInt no AREsp: 1739674 DF 2020/0199294-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (g.n).

Nesse sentido, a retenção não pode ser abusiva, devendo respeitar o limite da proporcionalidade.

No presente caso, a fixação da retenção de 10% sobre o valor pago pelo promitente comprador, no contexto, é adequada
e devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a medida equilibra os interesses das partes envolvidas, evitando o enriquecimento sem causa do vendedor, ao mesmo tempo em que assegura ao comprador a devolução da maior parte dos valores pagos.

Em sequência,
no tocante ao pedido recursal de dedução de valores a título de IPTU e parcelas condominiais,
não há controvérsia quanto ao fato de que o autor foi imitido na posse do imóvel. Contudo, não foi devidamente comprovada, nos autos, a exatidão do lapso e a delimitação temporal relativos à posse, o que impede a sua determinação.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO QUE AGUARDA ENTREGA DA OBRA - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA -

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA – PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – MAJORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos contratos que envolvem lotes que aguardam conclusão de obra para a entrega do empreendimento, a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e do IPTU incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de o adquirente ter que arcar com essas despesas enquanto está impossibilitado de usufruir do bem.
Abusividade da cláusula que demanda nulidade. Inteligência dos arts. 47 e 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 32 do Código Tributário Nacional. Não cabe majoração de multa rescisória expressamente prevista, em contrato preliminar, no percentual de 10%, sob pena de violação da boa-fé contratual. Inteligência do art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 442 do Código Civil”. TJMT, N.U 1022673-78.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). (g.n).

A ausência de documentos ou outros meios de prova capazes de demonstrar de forma clara e objetiva o período em questão prejudica a formação de convicção sobre este ponto controvertido.

Da mesma forma, não pode o autor requerer, nesta oportunidade, a declaração de nulidade da cobrança, tendo em vista a ausência de provas concretas nos autos que demonstrem de forma inequívoca a irregularidade ou ilicitude do débito questionado. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi satisfeito no presente caso.

A inexistência de elementos probatórios robustos impede o julgamento seguro da matéria, sobretudo considerando que a controvérsia sobre a legalidade da cobrança exige análise específica e pormenorizada que poderá ser objeto de futura demanda judicial, desde que acompanhada de suporte probatório adequado.

Destarte, inviável o reconhecimento da referida pretensão
com base em meras alegações. Ademais, o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC estabelece que uma decisão judicial não pode ser proferida sem a fundamentação adequada, o que inclui a necessidade de lastro probatório para sustentar as declarações de nulidade.

Por fim, não se verifica fundamento jurídico para a condenação em danos morais
, uma vez que a controvérsia decorre de rescisão contratual e dos seus desdobramentos jurídicos e patrimoniais, os quais, por sua natureza, não geram, automaticamente, ofensa a direitos da personalidade. Para que se configure o dano moral, é necessário que o ato praticado pela parte causadora tenha gerado efetiva lesão à esfera íntima, honra ou dignidade da parte autora, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o que pressupõe a presença de circunstâncias objetivas ou subjetivas que demonstrem tal abalo.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). (g.n).

Derradeiramente, é descabida a reforma do ônus sucumbencial, pois, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, a distribuição das despesas processuais deve observar o grau de sucumbência de cada parte.

No caso, verifica-se que a parte autora decaiu em maior parte de seus pedidos, conforme resultado final da demanda, não havendo fundamento para modificação do decidido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025